Tribunal: TJMT
Processo: 0009195-83.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009195-83.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), MAGNO DE OLIVEIRA & BARROS LTDA - ME - CNPJ: 09.176.128/0001-85 (APELADO), CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 513.146.571-00 (APELADO), DILVANE FERREIRA DE BARROS (APELADO), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO), DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA (APELADO), MATHEUS LARA DE OLIVEIRA (APELADO), CECILIA DE ALMEIDA LARA (APELADO), DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA (APELADO), LORHANY AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA (APELADO), RHUAN CARLOS BARROS DE OLIVEIRA (APELADO), DILVANE FERREIRA DE BARROS (APELADO), KAIQUE MEIRELES DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO JUNTO À CONTA CORRENTE – ÚLTIMO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CREDOR DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO -
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR
-
SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é qüinqüenal, à luz do art. 206, § 5º, I do CC.

Em razão da natureza do contrato (crédito rotativo), o vencimento inicial constante da cédula não indica extinção da avença, não podendo ser considerado prazo “a quo” para verificação da prescrição. Havendo manutenção do crédito rotativo junto à conta corrente, a prescrição só poderá ser computada a partir do último vencimento do título.

Verificando que o credor não permaneceu inerte, nem tampouco a demora nas citações pode ser a ele imputada, tendo em vista que, em várias oportunidades, diligenciou na busca de novos endereços, com requerimentos feitos ao Juízo, bem como também informou novos endereços, promovendo o regular andamento da monitória, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020